Tribunal: TJDFT
Processo: 0012936-93.1997.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012936-93.1997.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: BERNARDINO ALVES FEITOSA, JOSUÉ RODRIGUES ALENCAR, OMAR CURSINO DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Cumprimento de sentença. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão estabelecida na Lei 14.010/20. Prescrição intercorrente consumada. CPC 921, III e §§ 4o e 5o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 487, inciso II, e 921, inciso III, §§ 1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, bem como 202 do Código Civil, asseverando que não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução. Afirma que para a retomada de seu curso, faria necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 10 do CPC, ao argumento de que teria havido decisão arbitrária pelo julgador, sem a prévia oitiva da parte contrária; e c) artigo 1.056 do CPC, porquanto entende que o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, inclusive para as ações em curso, seria a data da vigência do novo Código. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 10, 487, inciso II, e 921, inciso III, §§ 1o e 4o, todos do CPC, bem como 202 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “A execução foi proposta em 29/10/1997, dentro do triênio legal, mas até o presente momento não se obteve a satisfação do crédito. Após diversas diligências infrutíferas para localização de bens do devedor - o processo voltou para o arquivo (id 4171004) em 31/10/2017. Com o decurso do prazo de um ano, iniciou-se a contagem do triênio da prescrição intercorrente que teria, supostamente, expirado em 31/10/2021, portanto em momento anterior à manifestação do credor em 14/09/22 (id 41710261) (...). Acrescento que foi concedido ao exequente a oportunidade de se manifestar” (ID 48079211). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “ A Lei 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) durante o período da Covid-19, suspendeu o prazo prescricional no período de 12/6/2020 a 30/10/2020 (art. 3o). Assim, o prazo, iniciado em 31/10/2018, ficou suspenso entre 20/03/2020 e 30/10/2020. No entanto, mesmo considerando a citada suspensão legal, a prescrição intercorrente consumou-se, pois o apelante voltou a manifestar-se somente em 14/09/2022” (ID 48079211). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.056 do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027